Tribunal: TJSP
Processo: 1048435-40.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – INSCRIÇÃO ESTADUAL – SUSPENSÃO PREVENTIVA – PRETENSÃO À REABILITAÇÃO PERANTE O SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Suficientemente demonstrada nos autos a legitimidade do ato administrativo, que determinou a suspensão preventiva da

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – INSCRIÇÃO ESTADUAL – SUSPENSÃO PREVENTIVA – PRETENSÃO À REABILITAÇÃO PERANTE O SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Suficientemente demonstrada nos autos a legitimidade do ato administrativo, que determinou a suspensão preventiva da respectiva Inscrição Estadual da parte impetrante e, consequentemente, a possibilidade da emissão de Notas Fiscais. 2. A suspensão preventiva da Inscrição Estadual não depende, necessariamente, da instauração do respectivo processo administrativo (artigo 2o, § 1o, no 3, da Portaria CAT no 95/06). 3. Prerrogativa da Administração Tributária, mediante a verificação e o preenchimento dos respectivos requisitos legais e normativos. 4. Os elementos constantes dos autos são satisfatórios, por si só, para a denegação do mandado de segurança, cujo rito procedimental não admite a dilação probatória. 5. Prevalência dos princípios da legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos. 6. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora questionado, não demonstradas, de plano. 7. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 8. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 9. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença, recorrida, ratificada. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.